Tribunal: TJDFT
Processo: 0751049-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751049-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: FRANCINALDO MENESIS VILAR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Foto Show Eventos Ltda. contra o despacho proferido nos autos da execução de título extrajudicial, cujo teor é o seguinte (id 215928029 dos autos originários): Antes da apreciação dos pedidos formulados na petição ID 215636905, concedo à parte exequente o prazo de 5 dias para cumprir o disposto no despacho ID 157338469. Ao CJU: 1. Certifique-se o decurso da suspensão determinada na decisão ID 155926628 com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC, proferida no dia 18/04/2023. 2. Transcorrido sem manifestação o prazo ora concedido à parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Intime-se a agravante com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento na medida em que o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator